Tribunal: STF
Processo: ARE 1480411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 E DESCLASSIFICATÓRIO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O ARTIGO 28 DA MESMA LEGISLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E ROBUSTO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS. DEPOIMENTO DO AGENTE PÚBLICO QUE PARTICIPOU DO CUMPRIMENTO TO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACRIMINADOS, CONTUNDENTE A DEMONSTRAR A PRÁTICA DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PROVA ORAL CORROBORADA PELAS IMAGENS CAPTADAS DAS CONVERSAS ENTRE OS DENUNCIADOS. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. PLEITO DO RÉU BRUNO DE REFORMA DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEVER DO JULGADOR DE ELEVAR A REPRIMENDA NA PRIMEIRA FASE DO CONJUNTO DOSIMÉTRICO EM RAZÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ATENDIMENTO AOS DITAMES DO ARTIGO 59 DO ESTATUTO REPRESSIVO E ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ELEVAR A PENA BASILAR ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA CONSOANTE ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA PROVISÓRIA ATINENTE À ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, EM VIRTUDE DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DE BRUNO. REPRIMENDA DEFINITIVA MODIFICADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI DE REGÊNCIA. INADEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE PROJETA A IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA BENESSE. PRECEDENTE. SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO EM RAZÃO DO QUANTUM DAS PENAS FIXADAS. ROGO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL E DOS VALORES APREENDIDOS. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE QUE O AUTOMÓVEL ERA UTILIZADO NA PRÁTICA DELITUOSA E NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS VALORES CONFISCADOS. DECRETO DE EXPROPRIAÇÃO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS NÃO PROVIDOS, COM MEDIDA DE OFÍCIO.



    I – A prova testemunhal produzida com a oitiva do policial que participou do cumprimento positivo do mandado de busca a apreensão e da prisão em flagrante dos apelantes, corroborada pelos demais elementos colhidos nos autos, é sólida e robusta a amparar o decreto condenatório.



    II – O delito de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo, já que se trata de crime plurinuclear, de ação múltipla ou de conteúdo variado. Dessa forma, mesmo na hipótese de não comprovação da comercialização, o delito resta plenamente configurado ante o incontestável fato de que os réus mantinham em depósito maconha, cocaína, LSD, clorofórmio e ecstasy para distribuição a usuários.



    III - O órgão de acusação logrou êxito em abarcar a ação penal com provas suficientes para ensejar a condenação dos réus nas sanções do tipo previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, pois, in casu, o vínculo entre os apelantes, não era esporádico, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos do tipo alusivo à associação criminosa para o tráfico de drogas. A prova dos autos, portanto, demonstra cabalmente a preexistência de cooperação permanente deles para o comércio e difusão de drogas, restando demonstrado, assim, que não se trata de concurso de agentes ocasional.



    IV - Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei 11.343/2006, como é o caso dos autos, deve o julgador considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a variedade das substâncias entorpecentes, a personalidade e a conduta social do agente, tal como dispõe o artigo 42 da Lei 11.343/2006.



    V - É idônea a exasperação da pena-base com fundamento na natureza e variedade de entorpecente apreendido, conforme preconiza o artigo 42 da Lei 11.343/2006 c/c o artigo 59 do Código Penal.



    VI - A motivação do magistrado para elevar a pena-base em razão das circunstâncias do delito, encontra-se amparada pela jurisprudência do STJ: “Desse modo, praticando o agente mais de um núcleo do tipo, dentro de um mesmo contexto fático, imperioso o reconhecimento de crime único, sendo facultado ao magistrado sentenciante valorar eventual pluralidade de condutas na fixação da reprimenda básica, a título de culpabilidade do acusado.” (STJ HC 218.148/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017).



    VII - A avaliação do quantum de exasperação da pena-base, à míngua de previsão legislativa dos parâmetros a serem considerados, sujeita-se ao livre convencimento motivado do julgador, observado os limites mínimo e máximo cominados em abstrato ao tipo, as particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    VIII - “A condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 por estar evidenciada dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa” (tese firmada em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça, destacando-se o HC 313015/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 12/04/2016).



    IX – Inviável a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, diante das penas definitivas fixadas em concurso material.



    X – Na hipótese de as provas que lastreiam a ação penal, demonstrarem que o veículo era utilizado para a atividade criminal bem como elemento que aponte no sentido de que os valores confiscados derivavam de origem lícita, a manutenção do decreto expropriatório é medida que se impõe.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente